Tribunal: TJSP
Processo: 1501575-58.2022.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução proposta após a suspensão da exigibilidade do débito fiscal por força de liminar deferida em ação anulatória – Impossibilidade – Precedentes do STJ – Condenação da exequente ao pagamento das verbas honorárias – Cabimento – O acolhimento da exceção de pré-executividade resulta no dever da FESP em suportar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução proposta após a suspensão da exigibilidade do débito fiscal por força de liminar deferida em ação anulatória – Impossibilidade – Precedentes do STJ – Condenação da exequente ao pagamento das verbas honorárias – Cabimento – O acolhimento da exceção de pré-executividade resulta no dever da FESP em suportar pagamento de verba honorária – Manutenção da sentença – Recurso não provido.